Tribunal: TJBA
Processo: 8173712-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8173712-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

APELADO: ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LAISE SILVA SOUSA, VITOR SILVA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR NO CADASTRO “SCR/SISBACEN”. INVIABILIDADE DE MANUTENÇÃO DO REGISTRO NA PLATAFORMA QUANDO O CONSUMIDOR JÁ TENHA DECLINADO EXPRESSAMENTE O DESINTERESSE NO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA EXCLUIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 8173712-71.2023.8.05.0001, figurando como apelante,
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, e apelado,
ANDRE LUIZ DA SILVA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/ Presidente

2

Procurador(a) de Justiça